Tribunal: STF
Processo: RHC 240202
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo regimental contra decisão mediante a qual julguei intempestivo o recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acordão emanado do Superior Tribunal de Justiça.(doc.75)



    Sustenta a parte agravante que não é caso de intempestividade, tendo em vista que o sistema de peticionamento eletrônico esteve indisponível no período de “23/03/2024 (sábado) a 31/03/2023 (domingo), conforme Portaria STJ/GP nº 154 de 18 de março de 2024 publicada no dia 21/03/2024,”(doc. 80).



    Decido.



    Reconsidero a decisão ora agravada, ficando prejudicadas as razões do agravo regimental.



    Passo à análise do recurso em habes corpus.



    Narram os autos que a recorrente foi condenada em primeira instância perante a 1.ª Vara Criminal Federal de Campinas, pela prática do crime previsto no artigo 1.º, caput e §1.º, inciso I da Lei 9.613/98, por 03 (três) vezes em concurso material, nos termos do artigo 69 do Código Penal.



    A apelação interposta pela defesa foi considerada intempestiva, pois: 



    “Na referida decisão se considerou válido o início da contagem do prazo no dia 23/01/2023 através de intimação em Diário Eletrônico do patrono dos Pacientes, sem a necessidade de intimação pessoal dos Ré ora Recorrente da sentença criminal condenatória, quando esteja em liberdade nos termos do inciso II, do artigo 392 do Código de Processo Penal”.



    A Recorrente interpôs Recurso em Sentido Estrito, o qual foi conhecido e julgado pela 11.ª Turma do E. Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, mantendo-se a sentença, desprovendo-o.



    Na sequência, opôs Embargos de Declaração no Recurso em Sentido Estrito, pelo reconhecimento da nulidade da sessão de julgamento do RESE, eis que não houve publicação em Diário Eletrônico da Justiça da intimação data da pauta da sessão de julgamento para fins de possibilitar o exercício da plena defesa através da sustentação oral.



    No Recurso Ordinário em Habeas Corpus busca-se o reconhecimento da invalidade da decisão que tornou intempestiva o Recurso de Apelação ao considerar que o prazo inicial se inicia da intimação em DJE do defensor constituído nos autos, sem que antes tenha sido realizada a intimação pessoal do réu livre. 



    Na mesma linha, a nulidade por falta de publicação em Diário da Justiça da intimação da pauta para apreciação do Recurso em Sentido Estrito, causando a ruptura do princípio do contraditório e da ampla defesa ao se impossibilitar o exercício da sustentação oral perante o E. TRF3.



    Ao final, pugna:



    “pelo recebimento, processamento e pelo conhecimento do presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus, a fim da Turma do Excelso Supremo Tribunal Federal dar o seu provimento para reforma do acórdão do C. Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem de Habeas Corpus, para fins de reconhecimento das nulidades processuais, do constrangimento ilegal e do cerceamento de defesa, aproximando a redação do artigo 392 e do artigo 577 ambos do CPP da axiologia constitucional e do sistema acusatório.”



    Transcrevo a decisão questionada:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE CAPITAIS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR FALTA DE PUBLICAÇÃO DA INTIMAÇÃO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL NA IMPRENSA OFICIAL. ADVOGADO DEVIDAMENTE INTIMADO POR MEIO ELETRÔNICO. NULIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA SENTENÇA AO RÉU SOLTO, BASTANDO A COMUNICAÇÃO AO DEFENSOR CONSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT DENEGADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O Tribunal de origem consignou que o patrono da agravante, que estava devidamente cadastrado no sistema PJE, foi intimado por meio eletrônico, acerca da inclusão do recurso em sentido estrito em pauta de julgamento, conforme disposto no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e na Resolução n. 185 do CNJ. Constatada a regularidade da intimação levada a efeito pela instância ordinária, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    2. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    O Julgado não evidencia flagrante ilegalidade a autorizar a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, demonstrando-se o convencimento formado.



    Com efeito, o eminente Ministro Antonio Saldanha Palheiro assim decidiu as questões postas na presente impetração:



    “O Tribunal de origem consignou que o patrono da agravante, que estava devidamente cadastrado no sistema PJE, foi intimado por meio eletrônico, acerca da inclusão do recurso em sentido estrito em pauta de julgamento, conforme disposto no art. 5º da Lei n. 11.419/2006 e na Resolução n. 185 do CNJ. Constatada a regularidade da intimação levada a efeito pela instância ordinária, não há nenhuma ilegalidade ou teratologia a ser reparada. 



    Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e nos termos do art. 392, II, do Código de Processo Penal, não há se falar em constrangimento ilegal pela ausência de intimação pessoal do réu quanto ao teor da sentença condenatória quando respondeu ao processo em liberdade, mostrando-se suficiente a intimação do defensor constituído por meio de imprensa oficial, como ocorreu na hipótese.” 



    Tem-se, portanto, decisão inteiramente alinhada com entendimento firmado por esta Suprema Corte que é no sentido da desnecessidade de intimação pessoal do réu de acórdão proferido em segundo grau de jurisdição, bastando a publicação na imprensa oficial. A esse respeito, anoto:



    ‘EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA RECORRER DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. RÉU SOLTO. DESNECESSIDADE. ART. 392, INC. II, C/C O ART. 370, § 1º, DO CPP. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em casos de manifesta ilegalidade, teratologia ou abuso de poder. Precedentes. 2. O pronunciamento impugnado está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da desnecessidade da intimação pessoal do réu solto, sendo suficiente a intimação do representante processual da sentença condenatória. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 219766 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10/1/2023).



    “HABEAS CORPUS – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – ÓBICE – INEXISTÊNCIA. Impróprio é ter a possibilidade de o ato ser atacado mediante recurso extraordinário como a revelar inadequada a impetração. INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RÉU SOLTO. Estando solto o réu, prescindível é a intimação pessoal da sentença condenatória, sendo suficiente a do representante processual” (HC 185428, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 22/10/2020).



    Assim, a situação retratada nos autos não evidencia flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente